Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-62.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500211-62.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante LUCAS COELHO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso do acusado
Lucas Coelho da Silva para desclassificar os fatos para a infração à norma do artigo 28 da
Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a pena de advertência quanto aos
efeitos maléficos das drogas, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor, bem
como se comunicando, para regularização, o teor da presente ao Juízo da Execução Penal.
Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500211-62.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11665 2/6
Apelação Criminal no 1500211-62.2019.8.26.0594
4a Vara Criminal da Comarca de Bauru
Apelante: Lucas Coelho da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 11.665
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Posse de
drogas pra consumo próprio. Prova. Confissão informal. Forma
processual. Eventuais confissões informais de autoria ?
supostamente ocorridas no calor das ruas ? não se prestam a
produzir prova no processo penal brasileiro (Código de Processo
Penal, artigo 199).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado Lucas
Coelho da Silva em face de sentença que, julgando-o incurso na
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, aplicou-lhe a pena de
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional fechado, e de pagamento de quinhentos
e oitenta e três (583) dias-multa, fixados no mínimo legal (fls.
115/117).
Pretende o recorrente, em síntese (fls. 136/146), sua absolvição
pela falta de provas para a condenação ou, sucessivamente, a
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei
11.343/06.
Sendo mantida a condenação, requer a aplicação da atenuante
da confissão espontânea, eis que, embora o réu tenha negado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500211-62.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11665 3/6
prática do tráfico em Juízo, foi utilizada sua suposta confissão
informal obtida pelos policiais para fins de condenação, e, em
seguida, sua compensação com a agravante da reincidência. Em
seguida, pleiteia o reconhecimento do redutor legal específico, já que
seu afastamento em razão da reincidência importa bis in idem, e a
fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da
reprimenda.
O recurso foi devidamente recebido e contrarrazoado (fls.
150/162), sendo que, ao final, a Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 173/178).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao apelo.
O acusado foi denunciado, processado e, ao final, condenado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
porque, no dia 21 de fevereiro de 2019, na cidade de Bauru, trazia
consigo, para fins de tráfico, vinte e nove gramas e dezenove
decigramas (29,19g) de crack (fls. 67/70).
A materialidade delitiva veio comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 09/11, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 12,
pelo laudo toxicológico de fls. 67/70 e pela prova oral colhida em
audiência.
Entretanto, e sem prejuízo do respeito que se reserva para a
leitura diversa, tem-se que não há provas sólidas da autoria delitiva.
Quando ouvidos em Juízo, os policiais militares Marcelo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500211-62.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11665 4/6
Carvalho e Saulo de Souza relataram que estavam em patrulhamento
quando foram informados por um indivíduo que provavelmente estaria
ocorrendo um furto em uma casa no local. Chegando ao endereço
indicado, entraram no sobrado, onde encontraram seis (6) pessoas.
Uma delas, uma mulher, disse que invadira o local e o utilizava para
compra e venda, além de consumo, de drogas. Passaram a revistar
os homens e, chegando ao réu, que estava deitado num colchão, mas
não aparentava estar drogado, encontraram um saquinho com
cinquenta e duas (52) pedras de crack, além de cinquenta e quatro
reais (R$ 54,00) em notas trocadas. Neste momento, o réu acabou
confessando a traficância. Vistoriando o mesmo cômodo, dentro de
um saco de milho, encontraram outras oitenta e cinco (85) pedras de
crack, sendo que ambas as porções de droga encontradas continham
vestígios de terra. Entretanto, o réu negou a propriedade destas
substâncias.
Quando indagado, o réu negou a prática do crime. Disse que,
após deixar a prisão, passou a usar drogas novamente, tendo
conhecido a mulher que invadira aquele sobrado. Estavam usando
crack juntos, com outras quatro (4) pessoas, e, após, ele dormiu. De
repente, os policiais chegaram e o revistaram, tendo encontrado
cinquenta e quatro reais (R$ 54,00) ― que ele obteve com a venda de
fios de cobre ― e mais de cinquenta (50) pedras de crack que,
sempre segundo Lucas, ele adquirira para seu consumo pessoal.
Após a revista, os policiais encontraram outras oitenta (80) pedras de
crack.
Analisadas as provas dos autos, deve-se rejeitar o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500211-62.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11665 5/6
absolvição e desclassificar os fatos para o crime do artigo 28 da Lei
11.343/06, eis que inexistem sequer evidências de que o acusado
estivesse traficando aquelas pedras de crack encontradas em seu
poder imediato.
Com efeito, a quantidade de crack com ele encontrada ― pouco
mais de cinquenta (50) pedras ― é absolutamente compatível com a
consumida por um usuário.
Além disso, os próprios policiais narraram que a abordagem foi
efetuada em um sobrado que havia sido ocupado por usuários de
drogas, havendo seis (6) pessoas no local no momento da prisão, as
quais, aliás, sequer foram levadas à Delegacia ou arroladas como
testemunhas para provar a alegação da acusação.
A propósito, considerando que se tratava de sobrado ocupado
por usuários contumazes de drogas, presume-se que o trânsito de
pessoas no local era alto, não se podendo afirmar com absoluta
certeza que a droga encontrada dentro de um saco de milho
pertencesse ao acusado apenas porque ambas as porções continham
resquícios de terra (o que sequer consta do laudo pericial de fls.
67/70).
Enfim, realmente é caso de desclassificação da imputação para
a órbita do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
Veja-se também que eventuais confissões informais de autoria
― supostamente ocorridas no calor das ruas ― não se prestam a
produzir prova no processo penal brasileiro (Código de Processo
Penal, artigo 199).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500211-62.2019.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 11665 6/6
Quanto à pena a ser aplicada, cuidando-se de porte não
ostensivo de droga, aplica-se ao réu a pena-base de exclusiva
advertência quanto aos efeitos maléficos das drogas (Código Penal,
artigo 59, inciso I), pena esta que não tem razão para ser alterada nas
duas etapas do método trifásico de seu cômputo.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso do
acusado Lucas Coelho da Silva para desclassificar os fatos para a
infração à norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por
consequência, a pena de advertência quanto aos efeitos maléficos
das drogas, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor,
bem como se comunicando, para regularização, o teor da presente ao
Juízo da Execução Penal.
Mazina Martins
Relator